Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700007-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO JOSE DA CUNHA AGRAVADO: ANDRE DE JESUS MENDES DA CUNHA DECISÃO 1. Na petição id. 39992905 o agravante pede a retirada do processo de pauta de julgamento, para que novos documentos, referentes à contestação e à réplica apresentadas no processo de origem, sejam analisados. 2. A decisão agravada indeferiu liminar possessória sendo antes da contestação. Logo, não pode a Turma conhecer, em agravo de instrumento, de alegações e documentos inexistentes quando exarada a decisão agravada e que, por isso mesmo, dela não constam. O julgamento de atos processuais posteriores traduziria inadmissível supressão de instância. 3. Posto isso, indefiro o pedido de retirada de pauta. Aguarde-se a Sessão de julgamento. I. Brasília, 06/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator